Tribunal: TJDFT
Processo: 0720871-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DE EXTERNA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA QUE RECONHECEU A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JURISDIÇÃO ARBITRAL. CLÁUSULA ARBITRAL. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. SÚMULA 485 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A parte apelante interpôs agravo interno para que a turma decida sobre a suspensão da ação até o julgamento de mérito dos autos n. 0711487-94.2023.8.07.0018 e a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público. A prejudicialidade externa não se sustenta, porque a própria lei de arbitragem prevê a autonomia da cláusula compromissória em relação ao contrato que está inserido, de modo que a nulidade do contrato não significa, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória (art. 8o, Lei Arbitragem). Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, segundo o princípio do kompetenz-kompetenz, previsto no art. 8o da Lei n. 9.307/1996, cabe ao juízo arbitral, com precedência sobre qualquer outro órgão julgador, deliberar a respeito de sua competência para examinar as questões que envolvam a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que tenha cláusula compromissória” (Agint no Aresp n. 1276872/RJ, Relatoria: Min. Og Fernandes). Sobre a imprescindibilidade de atuação do Ministério Público, não identificada a existência das hipóteses do art. 178, do CPC, já que a parte agravante é pessoa jurídica de direito privado. Agravo interno conhecido e desprovido.
2. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade da cláusula compromissória, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, VII, CPC).
3. Analisando a cláusula contratual, o autor não alegou qualquer nulidade na cláusula e a negação de sua vigência ofende a força obrigatória dos contratos. É válida a instituição da arbitragem entre as partes, principalmente por se tratar de direito disponível, de pessoas físicas capazes e devidamente representadas.
4. Por expressa previsão legal (art. 8o, Lei n. 9.307/96), a cláusula compromissória é autônoma no tocante à relação contratual subjacente. Isso significa dizer que o exame sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória não se confunde com a natureza do contrato que ela se relaciona (Acórdão 1691252, 07042808720228070015, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023).
5. Resta patente a vontade das partes de não se submeterem à vontade estatal para a resolução do conflito, indicando a sentença arbitral como a solução prevista em contrato (Acórdão 1338128, 07069987020208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021).
6. Segundo a regra da Kompetenz-Kompetenz, o próprio árbitro é quem decide, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua competência para avaliar a existência, validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula compromissória, nos termos dos arts. 8o, parágrafo único, e 20, da Lei no 9.307/1996. O caráter jurisdicional da arbitragem, decorrente da regra Kompetenz-Kompetenz, prevista no artigo 8o da lei de regência, impede a busca da jurisdição estatal quando já iniciado o procedimento arbitral, operando-se o efeito negativo da arbitragem previsto no art. 485, VII, do NCPC. (AgInt nos EDcl no AgInt no CC 170.233/SP, Segunda Seção, DJe 19/10/2020).
7. Conforme a jurisprudência do STJ, havendo cláusula compromissória, é imperiosa a competência do juízo arbitral, salvo casos excepcionais (AgInt no REsp n. 2.045.629/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação conhecida e desprovida.